Tribunal: TJES
Processo: 5012787-81.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012787-81.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: TIAGO MORAES RIBEIRO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012787-81.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA

RECORRIDO: TIAGO MORAES RIBEIRO

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação movida por TIAGO MORAES RIBEIRO em face da UNIMED NORTE CAPIXABA, na qual o requerente alega que está em tratamento de doença grave e que ao solicitar consultas médicas com especialistas tem sido direcionado a outras cidades, porém, não tem condições de arcar com as despesas necessárias para a realização destas viagens. Afirma que ao solicitar consulta com profissional de nutrologia foi direcionado a cidade de Vitória/ES, alegando a requerida que não possui profissional credenciado com esta especialidade na sua área de atuação. Requereu que seja a requerida condenada a disponibilizar médico especialista nutrólogo para atendimento na cidade de Linhares/ES, credenciado ou não, bem indenização por danos morais na ordem de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O juízo sentenciante entendeu que a requerida não comprovou que, diante da alegada indisponibilidade de especialista em nutrologia no Município de Linhares, disponibilizou para o requerente atendimento com a especialidade solicitada em Municípios limítrofes, em Municípios da mesma região ou, não sendo possível nenhuma das alternativas, que providenciou o transporte do requerido até um prestador com a especialidade requerida, garantindo também o retorno à cidade de origem, conforme determina a Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida/recorrente a disponibilizar atendimento com nutrólogo ao requerente na cidade de Linhares/ES e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença com a consequente improcedência dos pedidos, sustentando que desconhece profissional com essa especialidade no município de Linhares. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Como bem esclarecido pelo juízo sentenciante, a recorrente limita-se a dizer que não há a especialidade de nutrologia em Linhares/ES, mas nada diz acerca das obrigações impostas às operadoras de planos de saúde, nesses casos, pela
Resolução nº 566/2022 da ANS
:
disponibilizar para o beneficiário atendimento com a especialidade solicitada em Municípios limítrofes, em Municípios da mesma região ou, não sendo possível nenhuma das alternativas, providenciar o transporte deste até um prestador com a especialidade requerida, garantindo também o retorno à cidade de origem.

Assim, a recorrente não trouxe aos autos qualquer argumento jurídico apto a infirmar as conclusões expostas da sentença, sendo certo que a quantia arbitrada a título de danos morais observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Concluo, portanto, que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)